Tribunal: TJDFT
Processo: 0748283-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES CONTESTADAS. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para julgar integralmente improcedentes os pedidos que integram a pretensão autoral.
II. Questão em discussão
2.As questões em discussão são duas: 2.1) a verificação da falha nos serviços bancários prestados pela ré; 2.2) a presença dos demais pressupostos da responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelos enunciados das súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4.Sob a ótica do finalismo aprofundado, cuja aplicação é assentada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a relação contratual esteja estabelecida entre duas pessoas jurídicas e que os serviços ou produtos adquiridos se destinem ao incremento da atividade produtiva/mercantil, ainda assim é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando a pessoa jurídica, apresentar alguma espécie de vulnerabilidade frente ao fornecedor.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente acessar a sua conta bancária e realizar diversas operações em seu nome.
5. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
6. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, essa possibilidade se reserva unicamente à hipótese e violação da honra objetiva (imagem e reputação).
7. Verificado o insucesso da autora (pessoa jurídica) na identificação dos fatos e circunstâncias do caso concreto que fossem capazes de afetar a reputação e imagem que desfruta no mercado, forçoso concluir pela inexistência de danos morais a serem indenizados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §§ 1o e 3o. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas STJ: 227, 297 e 479.

STJ, REsp n. 1.195.642/RJ, Rel(a) Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.
TJDFT, Acórdão 1964561 Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025; TJDFT, Acórdão 1976376, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06.03.2025.